Tribunal: CARF
Processo: 12269.000138/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/05/2005
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente examinadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTE DE SEGURADO. DEDUÇÕES. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
O direito à dedução na guia de pagamento dos valores destinados ao FNDE - Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, na modalidade de indenização de dependente de segurado, exige a comprovação semestral de frequência escolar e pagamento das mensalidades a estabelecimento particular de ensino.
O valor deduzido no documento de arrecadação do Salário Educação relativo à indenização de dependentes deve equivaler ao número de alunos beneficiários informado pela empresa ao FNDE.
As deduções a título de indenização de dependentes realizadas em desacordo com as informações prestadas ao FNDE ensejam a glosa do valor abatido da contribuição relativa ao Salário Educação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000138/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO GRANDE SUL E
SANTA CATARINA - CENTRAL SICREDI SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/05/2005
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham
sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões
previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
DE
DEPENDENTE
DE
SEGURADO.
DEDUÇÕES.
REQUISITOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
GLOSA MANTIDA.
O direito à dedução na guia de pagamento dos valores destinados ao FNDE -
Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, na modalidade de
indenização de dependente de segurado, exige a comprovação semestral de
frequência escolar e pagamento das mensalidades a estabelecimento particular
de ensino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000138/2008-11
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000138/2008-11

O valor deduzido no documento de arrecadação do Salário Educação relativo à
indenização de dependentes deve equivaler ao número de alunos beneficiários
informado pela empresa ao FNDE.
As deduções a título de indenização de dependentes realizadas em desacordo
com as informações prestadas ao FNDE ensejam a glosa do valor abatido da
contribuição relativa ao Salário Educação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado na NFLD-DEBCAD no
37.122.630-9 que tem por objeto exigências de Contribuições para o Salário-educação apuradas
em razão da glosa de deduções realizadas a título de indenização de dependentes, realizadas nas
competências de 03/1998 a 05/2006, de modo que o crédito tributário foi apurado no montante
de R$ 4.103,30, incluindo-se aí o valor do principal, multa e juros de mora (fls. 3 e 39/41).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de fls. 47/50 que a autoridade
entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos seguintes motivos:
“1. Introdução
1.1. Este relatório fiscal visa a descrever os fatos que ensejaram a emissão de
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD com o objetivo de constituir
créditos tributários relativos a contribuições para o salário-educação decorrentes de
glosa de deduções realizadas a título de indenização de dependentes.
[...]
3. Das formas de arrecadação da contribuição
3.1. Até 12/2003, o recolhimento era efetuado diretamente ao FNDE, pelas empresas
optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental — SME, ou que,
facultativamente, fizesse a opção pelo recolhimento direto ao citado Fundo. As demais
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000138/2008-11

empresas recolhiam ao INSS, utilizando-se do mesmo documento de arrecadação
utilizado para as contribuições previdenciárias.
3.2. A partir de 01/2004 até 12/2006, a arrecadação direta pelo FNDE passou a ser
obrigatória nos casos relacionados no art. 6o, inciso II, do Decreto no 3.142, de
16/08/1999, com a redação dada pelo Decreto n0 4.943, de 30/12/2003, sendo mantida,
para as demais empresas, a forma mencionada no item anterior.
[...]
4. Do sistema de Manutenção de Ensino Fundamental – SME
4.1. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental — SME constitui-se em
programa pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-educação,
propiciava aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino
fundamental, por intermédio das seguintes modalidades:
a) aquisição de vagas na rede de ensino particular destinadas a empregados e
dependentes, indicados pela empresa, até o limite de vagas geradas por sua
contribuição;
b) escola própria gratuita mantida pela empresa para os seus empregados, dependentes e
alunos da comunidade;
c) indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de frequência e
pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
4.2. As empresas optantes pelo SME deveriam recolher a contribuição social do salário-
educação ao FNDE, com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na
manutenção da escola própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por
aluno fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
[...]
4.4. Na modalidade denominada "indenização de dependentes", a empresa reembolsava
aos empregados a importância de R$ 126,00, correspondente ao somatório, no semestre,
do valor mensal pertinente à vaga (R$ 21,00). Faziam jus ao reembolso os empregados
que comprovassem a frequência regular e a quitação das mensalidades de seus
dependentes em estabelecimentos de ensino particular. A empresa poderia, durante o
semestre, capitalizar os recursos financeiros, deduzindo-os dos recolhimentos mensais,
ao FNDE.
[...]
5. Do objeto do lançamento
5.1. O FNDE, tendo verificado irregularidade no recolhimento do salário educação,
formalizou representação administrativa à RFB, acompanhada de elementos de
convicção.
5.2. O exame realizado pelo FNDE consistiu em verificar a regularidade das deduções
realizadas na modalidade "indenização de dependentes", baseando-se nas informações
constantes do Sistema de Gestão da Arrecadação — SIGA da autarquia. Verificou-se se
o valor deduzido no documento de arrecadação do salário-educação era equivalente ao
número de alunos beneficiários informado pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados — RAI.
5.3. Nos casos em que não houve entrega da RAI, os valores apurados pelo FNDE
foram integramente os deduzidos pela empresa no Comprovante de Arrecadação Direta
— CAD.
5.4. Com base no cruzamento das informações da RAI com as deduções realizadas pela
empresa no documento de arrecadação, foi emitido Demonstrativo de Divergência por
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000138/2008-11

Estabelecimento, o qual foi anexado à representação administrativa encaminhada à RFB
para constituição do crédito tributário.
5.5. Assim, o cálculo foi realizado da seguinte forma:
Va = Dr – (Id x Vp),
Onde:
Va = Valor apurado
Dr = Deduções realizadas no mês
Id = Indicação de dependentes no cadastro do FNDE
Vp = Valor per capita aluno/mês (R$ 21,00)
5.6. Uma vez que as deduções foram realizadas em desacordo com as informações
prestadas ao FNDE, cabe realizar o lançamento correspondente à glosa das deduções
indevidas, razão pela qual é emitida esta NFLD.”
A Cooperativa foi notificada da autuação através do Termo de Encerramento da
Ação Fiscal – TEAF em 11/02/2008 (fls. 46) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls.
82/92 em que alegou, preliminarmente, a ocorrência da decadência do período anterior a 2003
nos termos do artigo 173, inciso I do CTN, uma vez que o lançamento ocorrera em 30.01.2008 e,
no mérito, que o lançamento era indevido, já que as deduções dos valores despendidos a título
de indenização de dependentes até o limite mensal por aluno foram realizadas de acordo com a
legislação de regência.
Com base em tais alegações, a Cooperativa requereu que a preliminar de
decadência em relação aos fatos ocorridos em períodos anteriores a 2003 fosse acatada e que, ao
final, a impugnação fosse julgada totalmente procedente.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 164/171, a 6a Turma da
DRJ de Porto Alegre – RS entendeu por julgá-la parcialmente procedente tendo em vista que a
decadência das competências de 03/1998 a 01/2003 foram reconhecidas, de modo que o crédito
tributário restou mantido no montante de R$ 1.002,40. Ao final, o referido Acórdão restou
ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/05/2005
NFLD DEBCAD no 37.122.630-9
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
DE
DEPENDENTE.
DE
SEGURADO.
DEDUÇÃO. CONDIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A teor da Súmula Vinculante n° 08 do STF, o prazo para constituição de crédito relativo
às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código Tributário
Nacional.
Lançamento, cientificado ao sujeito passivo em 11/02/2008, abrangendo o período de
03/1998 a 01/2003, está fulminado pelo instituto da decadência.
O direito à dedução na guia de pagamento dos valores destinados ao FNDE - Fundo
Nacional para Desenvolvimento da Educação, na modalidade de indenização de
dependente de segurado, requer comprovação semestral de frequência escolar e
pagamento das mensalidades a estabelecimento particular de ensino.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000138/2008-11

O valor deduzido no documento de arrecadação do Salário Educação, relativo a
indenização de dependentes, deve equivaler ao número de alunos beneficiários
informado pela empresa ao FNDE.
As deduções a título de indenização de dependentes realizadas em desacordo com as
informações prestadas ao FNDE implicam em glosa do valor abatido da contribuição
relativa ao Salário Educação.
Lançamento Procedente em Parte.”
A Cooperativa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 06/11/2009 (fls. 176) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 178/185,
protocolado em 07.12.2009, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a Cooperativa recorrente encontra-se por suscitar as
seguintes alegações:
(i)
Que no período lançado adotou os sistemas previstos nos artigos 15, § 3o
da Lei no 9.424/96 e 10, inciso III do Decreto no 3.142/99 por meio da
chamada indenização de dependentes, todavia, de 03/1998 a 05/2005,
apenas o Sr. Jorge Reis Garcia percebia a referida indenização, conforme
se verifica dos contracheques do período, os quais, aliás, demonstram de
forma clara que havia o pagamento de indenização por aluno no valor de
R$ 21,00, sendo que essa era a única indenização de dependente realizada;
(ii)
Que procedeu de acordo com o prescrevera o artigo 10, § 1o, inciso II do
Decreto no 3.142/99, que dispunha que as empresas optantes pelo Sistema
de Manutenção de Ensino Fundamental ou pela arrecadação direta
deveriam recolher a contribuição social do salário-educação ao FNDE
com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na
manutenção da escola própria ou na indenização de dependentes, até o
limite mensal por aluno fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE, nos
demais casos, sendo que, na espécie, a Resolução no 17/95 estabelecera
que o valor mensal por aluno era de R$ 21,00;
(iii)
Que não há dúvidas de que realizava o pagamento de indenização de
dependentes para o Sr. Jorge Reis Garcia no valor de R$ 21,00 de acordo
com a legislação de regência e que, portanto, detinha o direito de efetuar as
deduções sobre a contribuição social do salário-educação, daí por que o
lançamento ora discutido é equivocado; e
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000138/2008-11

(iv)
Que a única razão que justifica as divergências apontadas pela autoridade
fiscal foi um equívoco na prestação das informações ao FNDE
consubstanciada na divergência entre a indenização de dependente efetiva
e comprovadamente realizada em prol de seu empregado e a informação
que foi apresentada por meio da Relação de Alunos Indenizados – RAI,
sendo que esse erro, de natureza formal, não poderia inviabilizar a
indenização de dependente da contribuição ao salário-educação, haja vista
que o próprio FNDE e a própria RFB poderiam ajustar, inclusive de ofício,
a referida informação nos seus sistemas operacionais, nos termos do artigo
32 do Decreto no 70.235/72.
Com base em tais alegações, a Cooperativa requer que o recurso voluntário seja
julgado totalmente procedente para que a autuação seja considerada improcedente e o crédito
lançado seja cancelado.
Pois bem. Antes mesmo de adentrarmos na análise das alegações que hão de ser
de fato examinadas, entendo por fazer uma observação de natureza processual no sentido de
reconhecer que, quando do oferecimento da impugnação, a Cooperativa não havia levantado essa
questão de que houve um equívoco consubstanciado na divergência entre as informações
apresentadas ao FNDE através da Relação de Alunos Indenizados – RAI e a indenização do
dependente efetiva e comprovadamente realizada e que o erro aí, formal, poderia ter sido
ajustado pelo próprio FNDE e pela própria RFB, sendo que tal alegação não pode ser aqui
conhecida e, portanto, não pode ser examinada apenas em sede de recurso voluntário, haja vista
que não foi analisada pela autoridade julgadora de 1a instância e, por óbvio, não foi objeto de
debate e/ou discussão.
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000138/2008-11

matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se

2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000138/2008-11

relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000138/2008-11

O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
O que deve restar claro é que a alegação de que houve um equívoco
consubstanciado na divergência entre as informações apresentadas ao FNDE através da Relação
de Alunos Indenizados – RAI e a indenização do dependente efetiva e comprovadamente
realizada e que o erro aí, formal, poderia ter sido ajustado pelo próprio FNDE e pela própria RFB
não pode ser objeto de análise por parte desta Turma julgadora e deve ser considerada como
questão nova.
Tratam-se de questão que poderia ter sido suscitada quando do oferecimento da
impugnação e não o foi, de modo que não poderia ser suscitada e tampouco apreciada apenas em
sede recursal, porque se este Tribunal entendesse por conhecê-la estaria aí violando o princípio
da não supressão de instâncias que, enquanto norma de caráter processual, é de todo aplicável no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Dando seguimento à análise do recurso voluntário, observo, de plano, que, à
exceção da alegação que não deve ser conhecida, a Cooperativa recorrente acabou não
apresentando novas razões de defesa em relação àquelas que já haviam sido suscitadas em sua
impugnação, sendo que, no caso, a autoridade julgadora de 1a instância bem tratou das
respectivas alegações constantes da peça impugnatória. Por essa razão, entendo por adotar os
fundamentos perfilhados pela autoridade julgadora de piso como razões de decidir, valendo-me,
para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - CARF,
aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20153, conforme passarei a reproduzi-los
abaixo:
“O lançamento é relativo à glosa de contribuições destinadas para o Salário Educação,
em razão de deduções realizadas em desacordo com as informações prestadas pelo
sujeito passivo ao FNDE — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
relativas a “indenização de dependentes”.
De acordo com o item 5.4 cio relatório fiscal de 11s. 45/48, o fato que determinou a
glosa das deduções promovidas pelo contribuinte nas guias de arrecadação do Salário
Educação foi a divergência entre os valores deduzidos e a quantidade de alunos
indenizados.
Consta às fls. 50 dos autos, cópia da Representação Administrativa n° 1356/2007-
COASE/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC, expedida em 28/04/2007 pela Coordenação de
Arrecadação do Salário Educação. O referido documento informa que foi constatado por
aquele Órgão que o valor deduzido nas guias de arrecadação do Salário Educação, não
corresponde à quantidade de alunos informados pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados — RAI.

3 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000138/2008-11

Às
fls.
51/55
consta
o
documento
“Demonstrativo
de
Divergência
por
Estabelecimento” o qual faz a comparação entre as deduções realizadas e as
informações dos alunos beneficiados. Informa que o sujeito passivo deduziu
mensalmente, o valor de R$ 21,00 na guia de recolhimento, a título de Salário
Educação, o equivalente a uma vaga para dependente de segurado em escola particular
de ensino fundamental, objeto de glosa, haja vista que não havia dependentes
informados pela impugnaste ao FNDE. Não consta dos autos prova de que o
contribuinte tenha prestado os esclarecimentos necessários ao FNDE no sentido de
informara razão da divergência apontada.
O sujeito passivo alega ter efetuado corretamente a dedução da parcela denominada
“indenização de dependentes” nos recolhimentos mensais relacionados ao convênio
para manutenção do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental — SME,
justificando que os valores foram prévia e efetivamente pagos aos dependentes dos seus
funcionários e que destinou efetivamente a verba deduzida para a finalidade educacional
gerenciada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE.
Objetivando comprovar suas alegações, anexou à impugnação diversos documentos
relacionados ao convênio para o funcionamento do SME perante o FNDE, às fls. 3/57
do Anexo I.
Objetivando demonstrar suas alegações e afastar o crédito lançado, a impugnante
acostou aos autos demonstrativos ele pagamento de salário do segurado Jorge Reis
Garcia, auditor sênior, no período de 01/2003 a 08/2004, 10/2004 a 04/2005 e Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho (05/2005), todos discriminando o pagamento da
rubrica “205- Salário Educação — FNDE” no valor de RS 21,00 (fls. 03/35), à exceção
do demonstrativo de salário de 09/2004 (fls. 24). Também foram anexados
comprovantes de pagamentos bancários efetuados pelo sujeito passivo ao FNDE-MEC
(período de 01/2003 a 05/2005), e as correspondentes guias de arrecadação direta do
Salário Educação, discriminando a dedução para o SME no valor de R$ 21,00.
A controvérsia essencial dos autos restringe-se a verificar se o valor deduzido pela
impugnante no documento de arrecadação do Salário Educação era equivalente ao
número de alunos beneficiários por ela informado na Relação de Alunos Indenizados —
RAI e, ainda se o contribuinte destinou efetivamente a verba deduzida, para a finalidade
educacional gerenciada pelo FNDE.
O FNDE, através de resoluções, estabelece anualmente as normas do Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental a serena observadas pela empresa contribuinte do
Salário Educação, para propiciar aos seus empregados e dependentes o direito social de
obter o ensino fundamental por meio de várias modalidades, dentre elas, a indenização
de dependentes, que é o caso.
Assim, há regras que devem ser observadas pela empresa, objetivando o correto
cumprimento dos deveres constitucionais e legais e gozo dos direitos correspondentes às
empresas sujeitas à contribuição social do Salário Educação. Vejamos, por exemplo, o
que dispunha a Resolução n° 2, de 20 de agosto de 2002, para o exercício 2003:
Art. 10. As informações das empresas para atualização do cadastro dos alunos
beneficiários, mantido pelo FNDE. serão encaminhadas aros prazos fixados e de
conformidade om as orientações fornecidas por esta Autarquia da seguinte forma:
I – (...)
II - na modalidade Indenização de Dependentes, por meio eletrônico -
www.fnde.gov.br - link captação dos Dados da RAI para atualização semestral do
sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAI, cujo envio deverá,
obrigatoriamente, ocorrer até 31 de julho para os dados relativos ao 1o semestre, e
31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2°semestre.
Dentre os documentos acostados aos autos pelo contribuinte não consta nenhuma
Relação de Alunos Indenizados — RAI.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000138/2008-11

A empresa ao deixar de informar ao FNDE, no momento oportuno, as Relações de
Alunos Indenizados — RAI contendo a relação dos beneficiários, deixou de cumprir
com as regras estabelecidas pelo sistema que proporciona esse tipo de benefício aos
empregados das empresas ou aos seus dependentes.
Na forma estabelecida pela legislação pertinente, primeiro a empresa deveria ter
informado, através do envio da RAI ao FNDE, todos os alunos que seriam beneficiados,
pelo sistema (empregados ou seus dependentes). Somente após o cumprimento dessa
formalidade a empresa poderia efetuar as deduções equivalentes.
Pela documentação juntada, constata-se que a empresa indenizou o aluno ou
responsável, procedeu a respectiva dedução nas guias de arrecadação do Salário
Educação, mas a) não informou ao FNDE, através da RAI — Relação de Alunos
Indenizados, a relação dos alunos que estariam sendo beneficiados através do SME, não
tendo comprovado também b) a frequência escolar do dependente do segurados da
impugnante, bem como c) o pagamento das mensalidades do dependente a
estabelecimento particular de ensino.
A partir do momento que empresa optou participar do Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental — SME, deveria cumprir com o regramento legal e infra-legal
estabelecido pelo sistema. Em não o fazendo, restou à fiscalização glosar as deduções
efetuadas.”
Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento de acordo com as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente Recurso Voluntário e, portanto, na parte conhecida, entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital